Tribunal: TCU
Processo: 035.446/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 922/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.446/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Casagrande Blanco (XXX.337.810-XX); Eduardo Pedrolo Silveira (XXX.754.030-XX); Kelen Haygert Lencina (XXX.476.600-XX); Luis Filipe Barreto de Castro Goncalves (XXX.035.800-XX); Luis Roberval Bortoluzzi Castro (XXX.049.540-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.